Tribunal: TJSP
Processo: 0010820-15.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

Pretendida reversão do desate, para absolutório. Descabimento.

Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos relatos de duas vítimas que reconheceram o peticionário em solo policial, com destaque para o fato de que o

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

Pretendida reversão do desate, para absolutório. Descabimento.

Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos relatos de duas vítimas que reconheceram o peticionário em solo policial, com destaque para o fato de que o réu, embora regularmente intimado, deixou, voluntaria e injustificadamente, de comparecer à audiência de instrução e julgamento, configurando-se a revelia, nos termos do artigo 367 do CPP. Especial relevância das palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio, muitas vezes cometidos na clandestinidade, corroboradas, de qualquer forma, por elementos de convicção produzidos pelo trabalho da Polícia Judiciária. As provas amealhadas nos autos demonstram, com clareza, que o peticionário participou da empreitada criminosa, não se cogitando, portanto, de absolvição com fulcro no artigo 386, incisos V e/ou VII do CPP. Condenação mantida.

Improcedência.